Tribunal: TJDFT
Processo: 0713562-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS No Processo: 071356268.2020.8.07.0000 PACIENTE: FABRICIO LOPES DA SILVA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de FABRICIO LOPES DA SILVA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. A Liminar foi indeferida (ID 16360024). Informações prestadas (ID 16428157). Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 16710086). Uma vez proferida sentença, na qual o Paciente foi colocado em liberdade, verifico que não mais subsiste interesse processual no julgamento do presente writ, em razão da perda de seu objeto, nos termos dos artigos 659 do Código de Processo Penal e do art. 89, inciso III do Regimento Interno desta egrégia Corte. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de junho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator